Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-02.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018584-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA - CPF: 710.211.831-72 (APELANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO DA UNEMAT - INOCORRÊNCIA - FALTA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - PROVA OBJETIVA - ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DE QUESTÕES ANULADAS (N.

30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 E 77) - POSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE DECISÕES - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CLASSIFICAÇÃO - SUJEIÇÃO AO ACERTO OU NÃO DAS QUESTÕES ANULADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A representação processual da UNEMAT por Técnico Universitário - Advogado, com capacidade postulatória, não afronta o princípio da unicidade da representação judicial do Estado, em razão da autonomia universitária (ADI 5215/GO).

2. Expostas razões aptas ao desiderato recursal, resta atendido o ônus da dialeticidade.

3. O curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça ao direito tutelado (
actio nata
).

4. A pluralidade de julgados idênticos serve para fundamentar a procedência de pedido em igual questão, em observância à integridade e
coerência da jurisprudência.

5. No caso concreto, a classificação e convocação para as fases subsequentes sujeita-se, respectivamente, ao fato de a candidata ter acertado ou não as questões anuladas e à correção da prova dissertativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIETE GONÇALVES DE OLIVEIRA VEIGA contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária nº 1018584-02.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor da UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a preliminar de prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,

julgando extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), e a condenou ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (id. 49830462).

Em suas razões para reforma da sentença, após situar a pretensão de aproveitar os pontos das questões da prova objetiva anuladas por decisões judiciais, para alcançar a nota de corte, a apelante alega que o seu direito teve início somente com a publicação do resultado final do concurso, em 19/06/2012, ou, ainda, com o trânsito em julgado dos respectivos reexames necessários, o primeiro em 24/10/2013 e o último em 30/03/2017, logo, proposta a demanda em 13/06/2017, não há que se falar em prescrição. Quanto ao mérito, em remessa aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da legalidade, pugna pela atribuição dos pontos equivalentes às questões anuladas pelo Poder Judiciário (30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77), e caso alcance a pontuação mínima (84), requer seja declarada classificada e convocada para prosseguir nas demais fases do certame (id. 49830464).

Contrariando os termos do recurso, preliminarmente, a apelada propugna o não conhecimento, por ausência de dialeticidade.

Defende correto o início do prazo prescricional a partir de 21/07/2010, pontuando que a regra é que não há efeito
erga omnes
decorrente de sentença que julga ação individual. No mérito, alega que não cabe ao Poder Judiciário tomar o lugar da banca examinadora nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, reservada ao mérito administrativo (id. 49830469).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Drª Naume Denise Nunes Rocha Müller, tendo verificado a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, devolveu os autos para prosseguimento (id. 51998969).

Em posterior petitório, a apelante alegou a ausência de representação processual da UNEMAT e requereu a juntada de documentos tidos úteis e comprobatórios do direito da apelante. Intimada, a apelada rebateu o suscitado vício (id. 54624020, id. 72380477 e id. 73755542).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VALQUÍRIA APARECIDA REBISCHINI LIMA, OAB/MT 10520/O.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar - Vício de representação - UNEMAT)

A apelante pondera que a representação processual da UNEMAT por meio de “Técnico Universitário - Advogado” ofende o princípio da unicidade da representação judicial do Estado, prevista no art. 132 da Constituição Federal, que veda a atuação de servidores técnicos com perfil de “advogados” ou “assessores jurídicos”, funcionando como uma espécie de “procuradoria paralela” ou “procuradores autárquicos”.

Sem razão a recorrente, conforme restou decidido na ADI 5.215/GO, no sentido de excepcionar a representação judicial das universidades estaduais em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da seguinte ementa:

“Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.

2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. 3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT).
4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram.
Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição.
5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”.

(ADI 5215/GO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019)

Verifica-se que os subscritores das peças processuais, ocupantes do cargo de Técnico Universitário - Advogado,

ainda que não referidos como procuradores autárquicos, possuem capacidade postulatória, já que inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo certo que a Resolução n. 006/2017 (Regimento Interno da Administração Central da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT) define que:
“
Art. 10
A Assessoria Especial de Assuntos Jurídicos é responsável por representar a UNEMAT, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe a defesa de seus direitos e interesses na área judicial e administrativa [...]”
(id.

73755546 - p. 4)

Em abono, cópia do pedido nos autos da Ação Obrigacional de Fazer n. 1757-06.20212.811.0041, da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, em que o Estado de Mato Grosso requer a nulidade da intimação feita naqueles autos e
“requer seja a Universidade do Estado de Mato Grosso intimada, por meio de quem a represente judicialmente”
(id. 73777451 - p.4).

Mantém-se a representação processual da UNEMAT.

VOTO (Preliminar - Ausência de Dialeticidade)

A apelada propugna o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a
“recorrente repisa os argumentos da peça inicial sem atacar os fundamentos da sentença”.
Entretanto, acorde com o art. 1.010, II e III do CPC, a recorrente expôs as razões aptas ao desiderato recursal, no sentido de afastar a prescrição reconhecida na sentença, o que inclusive permitiu a elaboração das contrarrazões, inexistindo inobservância do ônus da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO (Mérito)

A pretensão da apelante, candidata eliminada na 1ª Fase do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Delegado de Polícia - Edital n. 002/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, relaciona a anulação de questões da Prova Objetiva, a fim de superar a cláusula de barreira consubstanciada no mínimo de 84 pontos (item 10.2 do Edital), para ver corrigida a Prova Dissertativa, também da 1ª Fase, e classificar-se para as demais fases (id. 49829988 - 6.).

O juízo
a quo

julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ao fundamento de que configurada, na espécie, a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 1º Decreto n. 20.910/1932, porque decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a ciência da classificação geral dos candidatos na 1ª Fase, por meio do Edital Complementar n. 31, de 21/07/2010, e o aforamento da ação, em
13/06/2017
(id. 49829989 - p. 1).

O instituto da prescrição é regido pelo princípio da “actio nata”, isto é, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça ao direito tutelado, o qual não pode ser atribuído ao Edital que divulgou a classificação geral, até porque, a despeito da oportunidade para interposição de recurso administrativo, e mesmo do desejável conhecimento jurídico, não era razoável exigir que a candidata tivesse conhecimento dos erros na elaboração de questões, depois aclarados em ações judiciais.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADA EM CARGO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APROVAÇÃO EM CONCURSO. IMPEDIMENTO DA POSSE. ATO EIVADO DE NULIDADE. JUSTIÇA DETERMINOU A LEGALIDADE DO ACÚMULO DE PROVENTOS. DIREITO À NOMEAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o. DO DECRETO 20.910/32. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRECEDENTE
S. AGRG NO RESP. 1.252.441/RS, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 14.11.2014; AGRG NO RESP. 1.384.087/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 25.3.2015. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento da Corte de origem concluiu que não ocorreu qualquer prescrição, porque o prazo somente se inicia com a efetiva lesão, inteligência do art. 1o. do Decreto 20.910/32. Princípio da actio nata. Precedentes do STJ.

2. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 663.511/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

No caso, a apelante só foi efetivamente eliminada do certame quando da publicação do Edital Complementar n.
120, de
19/06/2012
, que assim dispôs:
“
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento as sentenças judiciais concedidas em Mandados de Segurança, torna pública a
retificação do Resultado Final
do Concurso Público para Provimento do Cargo e Formação de Cadastro de Reserva de Delegado de Polícia, conforme Anexo Único deste Edital”
(id. 49829991 - p. 1).

Destarte, haja vista o quinquênio prescricional ter se iniciado em 19 de junho de 2012 e a ação distribuída em 13 de junho de 2017,
deve ser reformada a r. sentença para afastar a prejudicial de prescrição.

Consequentemente, nos termos do art. 1013, § 4º, do CPC, passo ao exame do mérito propriamente dito.

O controvertido resume-se ao exame da legalidade das questões ditas contrárias aos termos do edital de regência, matéria que remete ao Tema 485 do STF, cujo acórdão paradigma (RE 632853 RG / CE) estabeleceu que no controle jurisdicional da legalidade em concurso público não é dado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora nos critérios de formulação e correção de provas. Esse acórdão, todavia, excepcionou o
juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital do certame e a análise de teratologia, ou seja, erro grosseiro no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova.

O v. acórdão foi assim ementado –
verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

No pressuposto fático, sem invectivas de quaisquer das partes no particular aspecto (Estado de Mato Grosso e UNEMAT), a apelante não apresentou cópia da prova objetiva nem do gabarito, pois o pedido cifra-se a obtenção dos pontos de questões já anuladas por este Tribunal de Justiça, sendo elas
30, 31, 40, 48, 51, 63, 66, 76 e 77,
de modo alcançar a nota de corte para a correção da prova dissertativa, e consequente classificação.

Considerando-se os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506, do CPC), não há que se falar em extensão de efeitos dos referidos julgados à apelante, pois os seus efeitos são entre as partes, de modo que não beneficiam nem prejudicam terceiros
(REsp 732.825/DF, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 17/05/2010).

Noutro aspecto, não vejo óbice à utilização da pluralidade de decisões deste Tribunal de Justiça em casos idênticos, já hóspedes, conforme transcrição das ementas e cópias dos acórdãos, como prova emprestada e
precedentes, para fundamentar a procedência do pedido, até para que seja observada a integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), como ilustram os seguintes acórdãos, dentre muitos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 30, 31, 42, 48, 66, 76 E 77 - APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIA DE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.

(N.U 0005613-83.2012.8.11.0006, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL — ACOLHIDA — RECURSO INTERPOSTO EM NOME DAS AUTORIDADES IMPETRADAS EM DEFESA DE INTERESSE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO - REEXAME NECESSÁRIO — ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 42, 48, 51 E 77 — APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E ADESIVO PREJUDICADO — SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Carece de legitimidade a autoridade impetrada para recorrer em nome próprio na defesa de interesse da pessoa jurídica de direito público que representa.

O recurso adesivo está subordinado à admissibilidade do recurso principal, não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo.

Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.

(N.U 0060330-63.2012.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

Procede, portanto, a almejada a atribuições de pontos.

No que se refere, porém, à classificação e convocação para as demais fases do concurso, aliás já encerrado, a apelante não trouxe aos autos a folha de respostas, o que impede divisar a classificação, visto que a alteração da nota relativamente às questões anuladas sujeita-se ao fato de estas haverem sido acertadas ou não pela candidata. Além disso, a convocação para as demais fases subordina-se, ainda, à correção da Prova Dissertativa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição e atribuir à apelante a pontuação referente as questões n.
30, 31, 40, 48, 51, 63, 66, 76 e 77 da Prova Objetiva do Concurso Público regido pelo Edital n. 002/2009-SAD/MT
, de 27/07/2009, com seus consectários editalícios. Efeito do recurso, inverte-se a sucumbência.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS A RELATORA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO - 1º VOGAL. O 2º VOGAL - AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022